Tribunal: TJPA
Processo: 0002936-94.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002936-94.2019.8.14.0089

APELANTE: MARIA NATALINA DOS SANTOS FEITOSA LACERDA, MICAELE VITORIA FEITOSA LACERDA, MUNICIPIO DE MELGACO

APELADO: MUNICIPIO DE MELGACO, ESTADO DO PARÁ, MARIA NATALINA DOS SANTOS FEITOSA LACERDA, MICAELE VITORIA FEITOSA LACERDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC.

1-
Trata-se de 2 (dois) recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo juiz a quo que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO, julgou totalmente procedente os pedidos da exordial. Por fim, condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no importe de R$ 1000,00 (mil reais), assim o fazendo com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, todos do CPC. Deixou de condenar o Estado do Pará e o Município de Melgaço em custas diante da impossibilidade de ser condenado ao pagamento de custas;

2-
Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Preliminar de ilegitimidade passiva do Ente Municipal rejeitadas;

3-
Existe interesse processual quando a parte paciente, inscrita no programa TFD- Tratamento Fora do Domicílio, busca alcançar a tutela pretendida que é o ressarcimento de 146 (cento e quarenta e seis) diárias relativas ao referido programa.

4-Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. Precedente vinculante. Art. 927 do CPC;

5-No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada;

6- Recursos de apelação conhecidos. Apelação do Município de Melgaço desprovido. Provido o apelo interposto por M.V.F.L. Condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência. Sentença modificada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação. Negar provimento ao apelo interposto pelo Município de Melgaço. Dar provimento para o apelo interposto por M.V.F.L. para condenar o Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo no mais a sentença vergastada.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de 2 (dois) recursos de apelação interpostos por M. V. F. L. e Município de Melgaço contra sentença prolatada pelo juiz da Vara Única da comarca de Melgaço que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO, julgou totalmente procedente os pedidos e determinou ao Município de Melgaço e Estado do Pará, solidariamente, que procedam ao ressarcimento das 146 (cento e quarenta e seis) diárias, sendo 73 (setenta e três) da requerente e 73 (setenta e três) da acompanhante, com os devidos consectários legais, extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do CPC. Por fim,
condenou o Município de Melgaço ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no importe de R$ 1000,00 (mil reais),
assim o fazendo com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, todos do CPC. Deixou de condenar o Estado do Pará e o Município de Melgaço em custas diante da impossibilidade de ser condenado ao pagamento de custas, conforme determina o art.40 da Lei Estadual nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Nas razões oferecidas por M.V.F., suscita a possibilidade de condenação dos entes da federação no pagamento das verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
da mesma esfera federativa.
Dessa forma, defende a condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará (id. 11146769).

Já o Ente Municipal interpõe recurso de apelação (id. 11146771), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, sob fundamento de que embora vise a proteção da saúde e da vida de seus habitantes, não deve ser considerado parte legítima para figurar na lide, visto
não ser o responsável pelo custeio do tratamento fora do município, como prevê Portaria 055 do Ministério da saúde.

Conclui ser o Estado do Pará, o único responsável pelo ressarcimento das diárias, objeto da ação de cobrança. Requesta ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e responsabilizar o Ente Estatal pelo ressarcimento das diárias e, afastar sua condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo Ente Municipal. (id. 11146773).

Contrarrazões apresentadas por M.V.F (id. 11146774).

Tempestividade das apelações e contrarrazões (id. 11146775).

Distribuído os autos à Des. Ezilda Pastana Mutran que recebeu a apelação no duplo efeito (id. 11548487).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (ID 11618481).

O ESTADO DO PARÁ, peticiona, nos autos, requerendo a juntada de documentos em que se registra o pagamento dos valores relativos às diárias de ajuda de custo à paciente e sua acompanhante para tratamento de saúde fora de seu domicílio – TFD e pugna pela perda superveniente do interesse processual, vez que alcançado o objeto da demanda, nos termos dos arts. 435 e 485, VI, segunda figura, do Código de Processo Civil (id. 11618481 - Pág. 10).

Em 06/06/2023, a Ezilda Pastana Mutran declara-se suspeita para atuar nos presentes autos, nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil e art. 221 do Regimento Interno do tribunal de Justiça do Estado do Pará e determina a redistribuição do feito (id. 14426365).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, ocasião que determinei a intimação da menor através da Defensoria Pública do Estado do Pará para querendo manifestar-se no prazo de 10 dias sobre a petição do Estado do Pará (id. 14687412).

Certificado a ausência de manifestação da Defensoria Pública Estadual (id. 15136251).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MELGAÇO, referente às diárias não pagas durante todo o período em que a autora se encontrava em tratamento fora de domicílio na cidade de Belém.

1-PRELIMINAR – ILEGTIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO

O Ente Municipal suscita sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, aduzindo ser o Estado do Pará o único responsável pelo ressarcimento das diárias referente ao custeio do tratamento de saúde da autora, fora do domicílio.

A presente preliminar não merece acolhida. Explico.

Sobre a responsabilidade dos entes federados, na espécie, cumpre firmar que a Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

CF/88

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

LEI 8.080/90

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal).

Sobre o assunto, O STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifei)”.

A tese firmada pelo STF, na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da Federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS.

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei”.

O Município, o Estado e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde; podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

No caso concreto, do acervo processual, constata-se a veracidade das afirmações da autora que, diagnosticada com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (id. 11146697 - Pág. 13) e,
inscrita no programa Tratamento Fora de Domicílio – TFD,
conforme documento acostado no Id. 11146698, bem como ausente o pagamento regular das diárias necessárias para realizar seu tratamento médico, cabível o ressarcimento.

Nesse compasso, estando a autora incluída no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), cabe a qualquer Ente da Federação custear o transporte, a alimentação e as diárias de hospedagem da menor e de um responsável, como parte da assistência integral à saúde que é sua responsabilidade.

Logo, tenho que sendo os entes da federação responsáveis pelo custeio das despesas no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), por corolário são responsáveis pelo ressarcimento.

Desse modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Melgaço

2-FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Em petição acostada, no id. 11618481 - Pág. 10, o Estado do Pará alega a falta de interesse processual, alegando o pagamento das diárias, objeto da ação de cobrança.

A preliminar não merece guarida pelas razões que passo a expor.

De acordo, com a exordial, o pedido é o ressarcimento refere-se a 146 (cento e quarenta e seis) diárias, sendo 73 (setenta e três) da requerente e 73 (setenta e três) da acompanhante, cujo montante total é de R$ 3.613,50 (três mil, seiscentos e treze reais e cinquenta centavos), sendo o pleito julgado totalmente procedente.

Ocorre que, o Estado do Pará, na petição, em comento, não comprova o adimplemento total das diárias pleiteadas, na inicial, mas apenas o pagamento de 18 (dezoito) diárias (12751043 - Pág. 6), por corolário subsiste o interesse processual.

Portanto, verifica-se que há interesse de agir da autora, que busca ser ressarcida de todas as diárias postuladas na inicial.

Vide jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESPERA EM FILA DE BANCO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JUNGIDO À INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA.

1. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

2. Não se pode perder de vista que a demanda envolve direito do consumidor e que cabe à parte contrária, e não ao juízo, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJGO, Apelação (CPC) 5210624-72.2018.8.09.0134, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018.).

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar suscitada, vez que sobejamente configurado o interesse de agir da autora.

Ultrapassadas as preliminares, acima,
passo a examinar a questão trazida na razão da apelação interposta por M. V. F. L, qual seja, a condenação do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos ao FUNDEP– Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em síntese, sucita a superação da Súmula nº. 421 do STJ e possibilidade de pagamento dos referidos honorários, inclusive em se tratando de condenação de ente da mesma esfera federativa.

A Lei Complementar nº. 80/94
“organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”
. O art. 4º, inciso XXI, da referida norma, assim dispõe:

“Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública
, dentre outras:

(...)

XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (
Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009
). (Grifo nosso)”.

Observa-se que o inciso acima foi inserido pela Lei Complementar nº. 132, de 7 de outubro de 2009.

O enunciado de Súmula nº. 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabelece que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

A partir do cotejo entre o entre o citado dispositivo legal e a referida Súmula, conclui-se que: 1) a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, exceto em relação à pessoa jurídica à qual pertence; 2) a Súmula 421 do STJ é posterior ao art. 4º, inciso XXI, da LC nº. 80/94, não havendo, portanto, superação legislativa do entendimento sumulado.

A Lei Complementar Estadual nº. 54/06 rege a organização da Defensoria Pública do Estado do Pará. O inciso XVIII do art. 6º dessa norma estabelece o seguinte:

“Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (Grifo nosso)”.

O dispositivo acima ratifica os conteúdos do art. 4º, inciso XXI, da LC nº. 80/94 e da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual.

Entretanto, tais vedações foram superadas por recentíssimo precedente vinculante, proveniente do Supremo Tribunal Federal.

Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

RE 1140005 (TEMA 1002 DO STF). TESE
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No
leading case
acima foi discutido, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada
.

Para demonstrar o posicionamento adotado pela Suprema Corte, cito os seguintes excertos do voto vencedor, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 1140005:

(...)

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades.
Na ADPF 307 MC-Ref,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
.

9.

Na ADI 4.056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 07.03.2012, o STF afirmou que as mudanças estabelecidas pela EC nº 45/2004 incrementaram a capacidade de autogoverno da Defensoria Pública, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo inconstitucional qualquer medida normativa que pretenda subordiná-las ao Executivo ou demais Poderes
. Sob esse fundamento, declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado do Maranhão que inseria a Defensoria Pública na estrutura do Poder Executivo estadual. O mesmo raciocínio permeou outros precedentes sobre as Defensorias Públicas, como a ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 07.03.2012, e a ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 18.05.2016.

10. Da mesma forma,
na ADPF 339
, Rel. Min. Luiz Fux, e na ADPF 384, Rel. Min. Edson Fachin, o STF assegurou o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei Orçamentária Anual. Afirmou que, ao incluir a Defensoria Pública no rol de instituições do art. 168 da CF, o poder constituinte derivado objetivou propiciar condições materiais para a efetiva fruição do direito de acesso à justiça pela população economicamente hipossuficiente. Essa finalidade é frustrada quando o Poder Executivo retém os duodécimos referentes às dotações orçamentárias da instituição.

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório.
Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

(...)

14. Por fim, reforça a necessidade de revisitar a tese fixada no julgamento do RE 592.730 o fato de que, na AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Nos termos do voto do relator,
após as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

(...)

IV. Pagamento de honorários sucumbenciais: justificativa teórica e pragmática

Superação da tese da confusão

30. O instituto da confusão, previsto nos artigos 381 e seguintes do Código Civil, é forma de extinção de obrigação que ocorre quando se reúnem na mesma pessoa, física ou jurídica, as qualidades de credor e devedor.
O Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que as defensorias públicas são órgãos destituídos de personalidade jurídica, entende que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
De acordo com o STJ, a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o pagamento de honorários de sucumbência pelo Estado ao próprio Estado. Nesse sentido, confira o REsp 1.199.715, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 16.02.2011, e o REsp 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03.06.2009, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos.

31.
No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014
,
que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

32. Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos, a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes.
Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais
.

(...)

34.
Ademais, a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias
.

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36.
A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37.
Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)
.

Quanto à observância do precedente qualificado em comento, o art. 927 do CPC assim dispõe:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia
. (Grifo nosso).”

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 do STF).

Nesse contexto, considerando os fundamentos explanados, o acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial e o fato de que o polo passivo da demanda ser composto pelo Estado do Pará, a sentença deve ser reformada, para assegurar os devidos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública por aquele ente também.

A pretensão da demandante foi integralmente atendida, graças à atuação da Defensoria. Consequentemente, em observância ao precedente vinculante acima destacado (Tema 1002 do STF), o Estado também deve pagar honorários de sucumbência em favor da apelante/autora.

Os art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§
4º Em qualquer das hipóteses do § 3º
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. (Grifo nosso).”

Utilizando os critérios acima transcritos, voto pela fixação de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de apelação. Nego provimento ao apelo interposto pelo Município de Melgaço. Dou provimento para o apelo interposto por M.V.F.L. para condenar o Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No mais, mantendo a sentença vergastada.

É o voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/09/2023